Tribunal: TJDFT
Processo: 0712951-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO. VÍCIO SANADO. TEMA 1.085, STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 9a. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1696-1697). 1.1. E, na hipótese, o Banco/embargante alega omissões e contradição no acórdão, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. Se tais máculas podem ser definidas no caso, trata-se de ponto a ser analisado no mérito.
2. Hipotese em que verificada omissão apenas quanto a análise do Tema 1.085, STJ. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Na hipótese, a autorização foi revogada pelo consumidor.
3. Para “para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Recurso Extraordinário e Recurso Especial), o primordial é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu na hipótese. 7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: ‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’”. (Acórdão 2019639, 0724207-16.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.